Tribunal: TJSP
Processo: 2097365-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Procedência. Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação da devedora. Manutenção. Ausência de coisa julgada sobre os cálculos apresentados pelos autores na inicial, que, ademais, nem mesmo foram mencionados no título executivo judicial. Sentença que se limitou a fixar parâmetros para o cálculo da dívida, sem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Procedência. Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação da devedora. Manutenção. Ausência de coisa julgada sobre os cálculos apresentados pelos autores na inicial, que, ademais, nem mesmo foram mencionados no título executivo judicial. Sentença que se limitou a fixar parâmetros para o cálculo da dívida, sem indicar o valor total do crédito. Possibilidade de discussão sobre a interpretação dos critérios fixados.
Recurso improvido.